Tribunal: TJPA
Processo: 0802348-10.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802348-10.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DESPROVIDO O DO BANCO REQUERIDO.

1-Preliminar de Prescrição:
Em relação à prescrição trienal / quinquenal dos contratos, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o
último desconto
realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

1.
1-Preliminar suscitada pelo banco requerido rejeitada.

2-Mérito:

2.1-No caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

2.2-Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido no benefício previdenciário da autora, mostra-se devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

2.3-
No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

2.4-
Feitas tais considerações, observa-se que o valor fixado, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, correspondendo os valores fixados em casos análogos.

2.5-
No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

7-Recursos conhecidos, provido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelo banco requerido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante/apelada MARIA GOMES DO NASCIMENTO e ora apelada/apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RESCURSOS, DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA GOMES DO NASCIMENTO E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando o banco requerido à devolução em dobro dos valores descontados, com juros de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento, condenando, por fim, o banco requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures,
alegando que nunca celebrou qualquer contrato com o réu e que, no entanto, foi surpreendido(a) com 01(um) contrato de cartão de crédito com margem consignável em seu benefício, sob número de contrato: 801718474.

Sustentou a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência requereu a suspensão dos descontos. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito e condenação ao pagamento de danos morais no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), mais acréscimos legais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 9228159) que julgou procedente a ação, declarando inexistente o negócio jurídico entre as partes, condenando ainda o banco requerido à reparação por danos morais e à devolução em dobro do valor descontado.

Inconformados, tanto a autora quanto o banco requerido interpuseram recurso de apelação.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 9228163),
alegando, preliminarmente, o reconhecimento de prescrição, tendo em vista o decurso de 3 (três) anos após a formalização do contrato e início dos descontos, nos termos do art. 206, §3º, inciso V do CC, ou ainda a prescrição da pretensão autoral com base no art. 27 do CDC, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

No mérito, aduz que a contratação fora regular, existindo contrato de empréstimo entre as partes, e que, portanto, o desconto referente ao empréstimo questionado é legítimo.

Aduz que não há que se falar em condenação à restituição do valor em dobro, considerando a não demonstração de que a instituição financeira apelante agiu de má-fé.

No que concerne aos danos morais, aduz que não há qualquer ilegalidade na conduta praticada pela instituição bancária, afirmando que o recorrido deseja locupletar-se indevidamente às custas do banco apelante, ressaltando que a situação gera apenas um mero aborrecimento, que inviabiliza qualquer deferimento de pleito indenizatório.

Aduz que, em razão do princípio da eventualidade, e admitindo-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização do dano moral, pugna pela redução do valor arbitrado à condenação, eis que fixado em patamar muito superior aqueles fixados pela maioria dos nossos tribunais.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9228170), a autora refuta todos os argumentos trazidos pelo banco requerido, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

MARIA GOMES DO NASCIMENTO também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 9228172),
se insurgindo tão somente em relação à necessidade de aplicação da súmula 54 do STJ, afirmando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso e não da data do arbitramento, tanto em relação ao dano moral quanto ao dano material (repetição do indébito).

Por fim, requer o provimento do recurso,
para o fim de ser determinada a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso no caso da indenização por danos materiais e danos morais, diante da inexistência de relação contratual.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 9228176), o banco requerido refuta os argumentos trazidos pela autora, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos interpostos por ambas as partes serão analisados conjuntamente.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

Em relação à prescrição trienal / quinquenal dos contratos, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o
último desconto
realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 332, § 1º, DO CPCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, INCISO II, DO CPCB.
JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O INÍCIO DOS DESCONTOS COMO MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM 09/2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM 04/2018, NÃO HÁ QUE SE COGITAR A HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, QUE SÓ OCORRERÁ EM 09/2022.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA JUDICIAL REFORMADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado-RI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a contrário senso do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o disposto no art. 61, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, CE., 11 de outubro de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (TJ-CE - RI: 00077311720188060085 CE 0007731-17.2018.8.06.0085, Relator: IRANDES BASTOS SALES, Data de Julgamento: 14/10/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/10/2021)

Ante o exposto,
rejeito a referida preliminar suscitada pelo banco requerido.

MÉRITO:

Prima facie, oportuno salientar,
o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

No caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido no benefício previdenciário da autora, mostra-se devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

Oportuno salientar que a instituição financeira requerida atentou contra a requerente ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato viciado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Feitas tais considerações, observa-se que o valor fixado, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, correspondendo os valores fixados em casos análogos.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO E DOU PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
, tão somente para determinar que o termo de incidência dos juros de mora, tanto na repetição de indébito, quanto nos danos morais, seja a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, 10/08/2022